Tribunal: TJMT
Processo: 1023361-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023361-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA FERREIRA DE PAULA - CPF: 028.102.011-61 (AGRAVANTE), THAIS SILVA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 062.399.151-90 (AGRAVADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – PROPRIEDADE FORMAL EM NOME DA AGRAVADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência para desocupação de imóvel é admissível quando comprovada a propriedade formal registrada em nome do autor e a permanência injustificada do réu na posse do bem.

A resistência injustificada à restituição da posse configura abuso de direito e legitima a aplicação do art. 300 do CPC para resguardar o direito real do proprietário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023361-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LETICIA FERREIRA DE PAULA

AGRAVADA: THAIS SILVA MARQUES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LETICIA FERREIRA DE PAULA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
André Mauricio Lopes Prioli
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1074464-32.2024.8.11.0041, ajuizada por
THAIS SILVA MARQUES DE ALMEIDA
, determinou, liminarmente, no prazo de 15 (quinze) dias, a desocupação de imóvel localizado no Residencial Veredas, em Várzea Grande/MT, incluindo a entrega das chaves e restituição do pleno acesso ao bem à parte autora, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

A agravante, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em síntese, que não assinou o contrato particular de compra e venda, utilizado como base da decisão agravada, o qual está assinado apenas pela agravada e por seu companheiro, sem sua ciência ou anuência.

Explica que não recebeu o valor referente à entrada do imóvel, afirmando que o montante pode ter sido pago à imobiliária intermediadora (Alta Imobiliária), sem que este lhe tenha sido repassado.

Para fundamentar essa alegação, junta conversas com o corretor de imóveis, nas quais ele reconhece expressamente que recebeu a quantia de R$6.700,00 (seis mil e setecentos reais) da parte agravada.

Menciona que a posse do imóvel sempre permaneceu com a agravante, não havendo entrega da posse à agravada, o que, segundo alega, compromete a presunção de veracidade dos documentos apresentados na origem.

Aponta que não houve comprovação do adimplemento integral do contrato, especialmente quanto à entrada, e que a antecipação da tutela implica em perigo de dano irreversível à sua dignidade e moradia.

Afirma ainda que sofreu ameaças e coações, com registro de boletim de ocorrência, o que agrava o risco de dano à sua integridade física e emocional.

Invoca os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), e requer a análise prévia do pedido de concessão de efeito suspensivo liminar, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, com a consequente manutenção da agravante na posse do imóvel até a devida instrução probatória. Postula, ainda, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (Id. 299841352).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 24/07/2025, por esta Relatoria (Id. 302094362).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que após cumprir integralmente suas obrigações contratuais, permaneceu privada da posse do bem, razão pela qual ajuizou a demanda, obtendo decisão favorável em primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.

Rebate os argumentos da agravante, alegando que esta omite fatos essenciais e age de forma contraditória, visto que recebeu integralmente o valor do financiamento e também o montante de entrada, mas se recusa a desocupar o imóvel.

Afirma que tais condutas configuram má-fé, senão fraude, acarretando-lhe sérios prejuízos, pois simultaneamente arca com o pagamento do financiamento e de aluguel.

Defende a correção da decisão agravada, ressaltando que o magistrado de origem analisou minuciosamente a documentação apresentada, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, diante da comprovação da propriedade formal em nome da autora, do contrato de financiamento, do pagamento da entrada e da posse injustamente retida.

Assevera a ausência de verossimilhança das alegações da agravante, ao sustentar que não assinou contrato de compra e venda, uma vez que a transação foi formalizada e registrada perante instituição financeira e cartório de imóveis, estando documentalmente comprovada. Enfatiza ainda que a resistência da recorrente configura abuso de direito e enriquecimento ilícito.

Ao final, requer o não provimento do recurso, ou o desprovimento do recurso com a manutenção integral da decisão agravada, a aplicação de multa por litigância de má-fé à agravante e a condenação desta em custas e honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC (Id. 300950376).

Preparo dispensado, em razão do deferimento, nesta instância recursal da assistência judiciária (Id. 302094362).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LETÍCIA FERREIRA DE PAULA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1074464-32.2024.8.11.0041, ajuizada por
THAIS SILVA MARQUES DE ALMEIDA
, que, em sede de tutela de urgência, determinou a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Cito excerto do
decisum
agravado:

“Inicialmente, quanto ao cumprimento da determinação judicial anterior, constato que a parte autora atendeu de forma satisfatória a determinação de emenda, readequando corretamente a natureza da ação para "Obrigação de Fazer", com os ajustes necessários na exposição dos fatos, fundamentação jurídica e pedidos.

Passo, então, à análise da tutela provisória de urgência pretendida.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, ambos os requisitos estão plenamente configurados.

A probabilidade do direito da autora decorre do amplo conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente no
contrato particular de compra e venda firmado entre a autora e as rés
(ID. 177252229), o qual evidencia de forma inequívoca a formalização da transação e os termos pactuados entre as partes;
no contrato de financiamento celebrado junto à Caixa Econômica Federal
(ID. 177252228), demonstrando que a autora assumiu as obrigações financeiras relativas ao imóvel, com início dos pagamentos das parcelas; e
na matrícula do imóvel, devidamente registrada em nome da autora
(ID. 177252232), que comprova de maneira inequívoca a transferência de propriedade em favor da requerente.

Tais elementos, portanto, conferem robustez suficiente à tese autoral de inadimplemento contratual e violação do direito real de propriedade.

Quanto ao perigo de dano,
verifica-se que a autora encontra-se privada de exercer a posse direta sobre o bem que adquiriu e pelo qual já vem arcando com obrigações financeiras
. A continuidade dessa situação implica prejuízos econômicos progressivos (pagamento das parcelas do financiamento sem uso do imóvel) e sofrimento emocional, dada a frustração do legítimo direito à moradia.

Ademais, a permanência da requerida no imóvel, em clara resistência à entrega, pode ainda causar riscos de deterioração do bem, bem como o agravamento dos prejuízos já sofridos pela autora.

Por tais razões, restam configurados, de maneira suficiente e convincente, os pressupostos legais que autorizam a concessão da medida de urgência requerida.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida
, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida Letícia Ferreira de Paula, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à imediata entrega do imóvel objeto da lide à parte autora, incluindo a entrega das chaves e o pleno acesso ao bem, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese a manifestação expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

(...)”

A agravante alega, em síntese, inexistência de contrato assinado por sua pessoa, ausência de recebimento da entrada, vícios na posse e perigo de dano à sua dignidade e moradia.

Por sua vez, a agravada, em contraminuta, defende a manutenção da decisão de origem, sustentando a legitimidade da aquisição do imóvel, a quitação integral do preço mediante financiamento e pagamento adicional da entrada, bem como a resistência injustificada da agravante em restituir a posse.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, a tese da agravante é de que não houve assinatura de contrato por sua parte, tampouco recebimento da entrada, sendo que a posse do imóvel permaneceu com ela, o que retiraria a plausibilidade jurídica do direito da agravada.

Além disso, invoca risco de dano irreversível à sua moradia, fundamentando-se no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

A antítese apresentada pela agravada, todavia, evidencia que o contrato de compra e venda, embora questionado, encontra respaldo em múltiplos documentos: contrato de financiamento celebrado junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), matrícula do imóvel registrada em nome da recorrida (Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, nº. 100.818) (Id. 177252228, na origem) e a matrícula do imóvel registrada em nome da agravada (Id. 177252235, na origem).

Ademais, é incontroverso que o valor do financiamento foi creditado diretamente na conta da agravante.

Assim, sob o prisma probatório, restou evidenciada a probabilidade do direito da parte agravada, consistente na comprovação documental da aquisição e registro da propriedade, aliado ao efetivo pagamento do preço.

No tocante ao perigo de dano, resta claro que a recorrida vem arcando com o pagamento mensal do financiamento, sem, contudo, poder usufruir do imóvel adquirido, tendo de suportar simultaneamente despesas de aluguel. Tal situação caracteriza risco de dano patrimonial contínuo e irreparável, atendendo ao requisito legal.

De outro lado, o argumento da agravante quanto à irreversibilidade da medida não prospera, uma vez que a tutela deferida encontra respaldo no próprio direito de propriedade já transferido à agravada, com registro imobiliário em seu nome, sendo o bem de sua titularidade formal.

A manutenção da recorrente na posse do imóvel objeto da celeuma, sem base jurídica válida, representa, ao contrário, ofensa ao direito de propriedade constitucionalmente protegido pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal, que dispõe: “
é garantido o direito de propriedade
”.

Ademais, o princípio da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF) não autoriza que a agravante, após receber integralmente o preço, retenha o imóvel de forma ilegítima.

Trata-se, assim, de conduta abusiva, vedada pelo art. 187 do Código Civil (“
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”).

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMISSÃO NA POSSE DE
IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL

- TÍTULO AQUISITIVO DEVIDAMENTE AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL -

PROPRIEDADE CONSOLIDADA
- ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INICIAL - REQUISITOS EVIDENCIADOS - ANULATORIA EM TRÂMITE – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de imissão na posse não é possível discutir a eventual nulidade da execução ou do leilão extrajudicial que findou na venda do imóvel arrematado.
Se houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a arrematação do bem em leilão extrajudicial estando os respectivos atos averbados na matrícula do imóvel, o arrematante deve ser imitida na posse do imóvel.
O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de reintegração/imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado. (AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017) Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025314-45.2023.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL –
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse. Tendo o imóvel sido adquirido regularmente pelo recorrido, mostra-se presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão deste na posse do bem . Os documentos imbricados com a inicial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária da probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática é representada pela cópia atualizada do registro do imóvel em questão em nome do requerente (ID 105630002 origem), bem ainda da notificação enviada ao agravante para desocupar o imóvel (ID 105629999-origem
). A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém, a posse do imóvel que lhe foi transferida
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024004-04.2023.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau mostra-se juridicamente adequada, porquanto bem fundamentada na presença cumulativa dos requisitos da tutela de urgência, previstos em lei, e na proteção da boa-fé objetiva contratual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025